Tribunal: TJDFT
Processo: 0749455-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução dos alimentos fixados em 2,5 salários mínimos, prestados in natura, mantendo inalterada a obrigação alimentar.
2. O apelante alegou incapacidade financeira em razão de acidente e alegada perda de capacidade laboral, requerendo a redução para 20% da renda líquida e a concessão de gratuidade de justiça.
3. O Juízo de origem, após quebra de sigilo bancário e fiscal, constatou que o apelante possuía movimentação financeira superior à declarada, revogou a gratuidade de justiça e julgou improcedente o pedido revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber se o recolhimento do preparo recursal é compatível com a concessão de gratuidade de justiça; e se houve modificação superveniente, significativa e duradoura da capacidade financeira do alimentante apta a justificar a revisão do valor da pensão alimentícia, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
6. A revisão de alimentos pressupõe a demonstração inequívoca de alteração superveniente do binômio necessidade/possibilidade. O apelante não comprovou redução em sua capacidade econômica nem alteração nas necessidades dos alimentandos.
7. A quebra dos sigilos bancário e fiscal do apelante revelou movimentação mensal média superior à renda declarada. A mera alegação de dificuldades financeiras não autoriza a redução do encargo alimentar.
8. A genitora dos menores contribui com alimentos in natura, não se verificando desproporcionalidade no dever de sustento compartilhado.
9. A ausência de prova robusta que justifique a revisão impõe a manutenção da obrigação nos moldes já fixados. Aplicação dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do Código Civil e precedentes do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O recolhimento do preparo recursal impede a concessão da gratuidade de justiça por configurar ato incompatível com o benefício. 2. A revisão do valor da pensão alimentícia exige prova robusta de alteração substancial e duradoura na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, não bastando meras alegações de dificuldades econômicas.”
———
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV, e art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o e 1.699; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043570, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025, DJe 03.10.2025; TJDFT, Acórdão 2049058, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 06.10.2025; TJDFT, Acórdão 2032136, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 24.08.2025; TJDFT, Acórdão 1907554, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024, DJe 30/08/2024; TJDFT, Acórdão 1894805, 0704852-46.2022.8.07.0014, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18/07/2024, DJe 01/08/2024.